Tribunal: TJDFT
Processo: 0709546-73.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MELHOR POSSE. PROVA DO DOMÍNIO. DESNECESSIDADE. REQUISITOS. POSSE ANTERIOR. ESBULHO. COMODATO VERBAL. NOTIFICAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES. POSSE JUSTA. COMODATÁRIO NÃO CONTITUIDO EM MORA. PAGAMENTO DE ALUGUEL. INDEVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS. INCABÍVEL. EXERCÍCIO DA PRETENSÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de revogação da gratuidade da justiça reclama elementos de prova que corroborem a alegação de que o beneficiado não ostenta os requisitos legais para o deferimento do aludido benefício. Ausente prova de alteração na condição de hipossuficiência alegada, deve ser mantido o benefício concedido pelo juízo de origem.
2. A reintegração de posse é uma ação judicial específica para reaver a posse do possuidor que a perdeu de forma injusta, tanto mediante violência, como clandestina ou precária.
3. A ação de reintegração de posse está condicionada à demonstração da existência da posse anterior e do esbulho, nos termos do art. 561 do CPC.
4. As ações possessórias têm como objeto a demonstração da melhor posse, independentemente da existência de título que fundamente o direito de propriedade, vez que a proteção possessória não se vincula ao domínio, mas apenas à posse enquanto fato.
5. Incontroverso nos autos que a parte Autora é proprietária do imóvel objeto da controvérsia, conforme escritura e registro do imóvel, bem como que o emprestou, a título gratuito, para seu irmão (Réu), como solução de uma contingência familiar.
6. A situação descrita nos autos se caracteriza como contrato de comodato, o qual não possui formalidade prevista em lei para a sua celebração e, por isso, pode ser pactuado de forma verbal, inclusive, pois se trata de empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, nos termos do art. 579 do CC.
7. O uso de coisa não fungível por mera permissão ou tolerância não caracteriza posse, por se tratar de ocupação precária, nos termos do art. 1.208 do CC. Assim, o contrato de comodato verbal serve ao propósito de demonstrar a posse prévia da parte Autora, pois transfere a posse direta do bem imóvel ao comodatário, o que presume a sua antecedência.
8. A posse se caracteriza como injusta quando exercida de maneira precária. A precariedade pode ser observada quando, nos casos de celebração de comodato entre as partes, o comodatário permanece no imóvel, mesmo após a notificação extrajudicial para sua retirada, nos termos do art. 1.200 do CC.
9. A permanência do comodatário no imóvel mesmo após a sua notificação extrajudicial configura verdadeiro esbulho à posse dos comodantes, cabendo, nesse caso, o ajuizamento de demanda de reintegração, com base nos art. 1.210, do CC e art. 560 do CPC.
10. A notificação extrajudicial para desocupação do imóvel constitui em mora o comodatário.
11. O documento apresentado pela parte Autora como notificação extrajudicial para devolução do imóvel pelo Réu, na verdade, se trata de um acordo feito com toda a família para tratar do inventário e da venda de imóvel da genitora, devidamente subscrito pelas partes, no qual ficou estabelecido que o Réu apenas desocuparia o imóvel quando recebesse a sua cota parte da herança.
12. A devolução do imóvel foi estabelecida sob condição, da qual não há notícia de que fora devidamente efetivada, o que detona que o prazo para desocupação do imóvel ainda não se encerrou. A posse exercida pelo Réu, neste contexto, ainda se mostra lícita, vez que com suporte em negócio jurídico estabelecido entre as partes, não sendo a ação de reintegração de posse o meio adequado para reaver o imóvel havido em comodato, ao menos nesse momento.
13. Apesar de demonstrada a existência de comodato verbal por tempo indeterminado, há de se ressaltar que o comodatário não foi constituído em mora.
14. Não configurada a posse como injusta, incabível a condenação dos comodatários ao pagamento de aluguel até a efetiva restituição do imóvel, nos termos do artigo 582, do Código Civil.
15. Descabida a pretensão de condenação em multa por litigância de má-fé, pois a parte Autora não atuou em defesa de sua pretensão de forma maliciosa, sendo inclusive reconhecido parte de seu direito possessório sobre o imóvel, o que também afasta a incidência de danos morais, conforme requerido em reconvenção.
16. Apelação e Recurso Adesivo desprovidos.